Tribunal: TJDFT
Processo: 0722459-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722459-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: JOSE FRANCISCO MOREIRA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta pelo FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, ora embargante/apelante, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de embargos à execução em desfavor de JOSE FRANCISCO MOREIRA LOPES, ora embargado/apelado. Conforme se verifica no despacho de ID. Num. 35787586, esta relatoria determinou que a parte apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, procedesse à complementação do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Porém, transcorreu in albis o prazo para a parte recorrente realizasse o preparo, conforme certidão de ID. 36572931. É o breve relato. DECIDO. Conforme preconiza o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o recorrente, caso não comprove o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, deve recolhê-lo em dobro, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Todavia, conforme certificado nos autos, o apelante não providenciou a satisfação da complementação do preparo dentro do prazo legal, circunstância a qual implica em sua deserção (ID Num. 36572931). Somente após o transcurso do prazo é que foi juntando o comprovante do pagamento e, ainda assim, não foi realizado em dobro, conforme exigência legal (ID. Num. 36582941). Portanto, tendo em vista que o recolhimento de preparo impõe-se como um dos pressupostos de admissibilidade recursal, o qual não se mostra presente a devida complementação, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, caracterizada a deserção, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 01 de julho de 2022 14:23:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora